Tribunal: TJSP
Processo: 1029659-04.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO - REEMBOLSO EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE - O resultado da demanda quer seja ele de procedência ou improcedência, não retira do ente público a obrigação do pagamento dos honorários periciais, nos termos do § 2o do artigo 8 da Lei no 8.620/93.

APELO DO INSS IMPROVIDO - SENTENÇA DE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO - REEMBOLSO EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE - O resultado da demanda quer seja ele de procedência ou improcedência, não retira do ente público a obrigação do pagamento dos honorários periciais, nos termos do § 2o do artigo 8 da Lei no 8.620/93.

APELO DO INSS IMPROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.